Tribunal: TCU
Processo: 026.832/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3170/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o problema identificado nas contas do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) do exercício de 2015 foi superado pelos mais recentes normativos desta Corte que tratam da tomada e a prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal, que passaram a se referir ao FAT como unidade prestadora de contas. Considerando as mudanças ocorridas com a criação do novo Ministério do Trabalho e da Previdência, decorrentes da Lei 14.261/2021. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprido o item 9.6 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 026.832/2020-8 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Representação legal: não há. 1.4. Determinações: 1.4.1. dar ciência da instrução à peça 4 à Segecex, em resposta ao Memorando 147/2018-Segecex, de 10/12/2018; 1.4.2. encaminhar cópia desta decisão à Controladoria-Geral da União (CGU) , para conhecimento.